Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-82.2024.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701522-82.2024.8.07.0010 APELANTE: LAURENTINO BRUNO SANTOS PEREIRA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Processo incluído 14o Sessão Ordinária Presencial – 6TCV, designada para 6/8/2025, com início às 13h30. A Advogada do apelante-autor informa a impossibilidade de comparecer à sessão, em razão de viagem, e pede o adiamento do julgamento, a fim de que possa realizar a sustentação oral (id. 74151736). A Dra. Laynara Cristina Maciel Gomes OAB/DF 59.654 é a única Advogada constituída pelo apelante-autor (id. 70318061); havia requerido a sustentação oral (id. 72984542) e comprovou que estará em viagem no período de 1o a 8/8/2025, que abrange a data da sessão supracitada (id. 74151738/74151739). Isso posto, defiro o pedido de adiamento do julgamento. À Secretaria, para excluir o processo da pauta supracitada e inclui-lo em nova pauta presencial com data posterior a 8/8/2025. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora